Tribunal: TJES
Processo: 5003921-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003921-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GENESIO BATISTA FERREIRA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003921-69.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS:
GENESIO BATISTA FERREIRA JUNIOR
e
MIRELLY TAVARES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE AJUSTE OPERACIONAL MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A COMPANHIA AÉREA A INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autto de ação indenizatória promovida por
GENESIO BATISTA FERREIRA JUNIOR
e
MIRELLY TAVARES
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
.
Narram os autos, em síntese que adquiriram passagens aéreas junto à parte Requerida, para o trajeto Vitória x Santiago, com uma conexão em São Paulo, entre os dias 20/05/2022 e 25/05/2022, no valor total de R$ 7.805,92 (sete mil oitocentos e cinco reais e noventa e dois centavos). Informa que no dia 20/05/22, dia do embarque, recebeu uma mensagem da parte Requerida informando o cancelamento de seu voo, sendo realocada para voo que decolaria dia 22/05/2022 e encontrou no site da parte Requerida dois voos que lhe atenderiam, com saída no dia 20/05, bem como entrou em contato com a Demandada para solicitar a reacomodação, entretanto, não obteve êxito. Aduzem que ao chegar em São Paulo, foram surpreendidos com nova mensagem da Requerida, informando o cancelamento de seu voo com destino à Santiago e ao se dirigirem ao guichê da Requerida, foram informados que não seria possível a reacomodação do voo, e que deveria retornar ao aeroporto no dia seguinte (21/05/2022). Sustentam que gastaram cerca de R$7.526,00 (sete mil quinhentos e vinte e seis reais) com hospedagem em São Paulo. Informam ainda, que foram reacomodados para voo que decolaria no dia 21/05 às 17:45 horas, contudo, não foi possível a alteração do voo de retorno, e, portanto, sua viagem que duraria 4 (quatro) dias no Chile, passaria a durar 2 (dois) dias. Alegam que informaram à parte Requerida que não tinha mais interesse em realizar a viagem, assim como solicitou o adiantamento do voo de retorno à Vitória, o que foi negado pela Demandada, tendo que adquirir novas passagens para o trecho São Paulo x Vitória, no valor de R$ 3.207,66 (três mil duzentos e sete reais e sessenta e seis centavos), por consequência perdeu passeios já pagos e programados no Chile, no valor de R$ 1.078,20 (mil e setenta e oito reais e vinte centavos). Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte Requerida:
a) ao pagamento da quantia de R$ 15.062,70 (quinze mil e sessenta e dois reais e setenta centavos) a título de danos materiais; b) ao restituição de 158.164 (cento e cinquenta e oito mil cento e sessenta e quatro) pontos; c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada Autor.

Em contestação (ID.6908159), a requerida
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, aduz, dentre outros, ausência de conduta ilícita, pois apesar do cancelamento do voo, que ocorreu por manutenção não programada, e que os autores realocados para o voo disponível mais próximo. Alega a impossibilidade de inversão do ônus probatório, pelo que, ao final, requer a improcedência do pedido inicial.

Termo de audiência (ID. 6908160), sem êxito na conciliação.Na ocasião, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença (ID. 6908164) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por tais razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida:

1) Ao pagamento da quantia de R$ 19.617,78 (dezenove mil seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento.

2) Ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada Autor, a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a companhia áerea
requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6908169). Sustenta que prestou a devida assistência ao autor, a ausência de ato ilícito. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Contrarrazões pelo autores (ID.6908174), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar que o cancelamento do voo se deu de forma justificada ou que o problema tenha sido solucionado sem que tenha sido prejudicado o consumidor. Ademais, restaram infrutíferas todas as tentativas da parte Autora em solucionar o problema junto à companhia.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Isso porque, no caso em questão, houve cancelamento dos voos adquiridos pela parte Autora no dia do embarque, com reacomodação para voo que decolaria no dia seguinte após o contratado. Por este motivo, a viagem dos Requerentes que duraria 4 (quatro) dias no Chile, passaria a durar 2 (dois) dias. Além disso, o pedido de adiamento do retorno à Vitória foi negado pela Requerida, razão pela qual os Autores optaram por não realizar mais a viagem à Santiago.

[...]

Com isso, visto que a parte Autora requereu em exordial a condenação da Demandada ao pagamento da quantia de R$ 15.062,70 (quinze mil e sessenta e dois reais e setenta centavos) a título de danos materiais, somado à restituição de 158.164 (cento e cinquenta e oito mil cento e sessenta e quatro) pontos, verifico que tais pontos são equivalentes ao valor de R$ 4.555,08 (quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).

Assim, no que se refere ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por dano material, entendo que este merece procedência, devendo a parte Demandada ser condenada ao pagamento da quantia de R$ 19.617,78 (dezenove mil seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) tendo em vista que todos os gastos supracitados ocorreram em decorrência da não resolução do problema pela própria Requerida.

Além disso, o único motivo pelo qual os Autores embarcaram no voo de Vitória à São Paulo foi porque acreditavam que conseguiriam realizar a viagem ao Chile conforme contratado junto à parte Requerida.

Em relação ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais sofridos, entendo que este merece acolhimento, visto que configurado o ato ilícito praticado pela parte Demandada, consistente na falha na prestação do serviço contratado, considerando os cancelamentos dos voos adquiridos pela parte Autora, com reacomodação para voo que decolaria no dia seguinte após o contratado. Por este motivo, a viagem dos Requerentes que duraria 4 (quatro) dias no Chile, passaria a durar 2 (dois) dias.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado
com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e as recorrentes o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)